Tribunal: TJSP
Processo: 0004311-39.2011.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
r que se mostra suficiente ao esclarecimento dos fatos – CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Prova de que o terreno do requerido encontra-se inserido em Área de Preservação Permanente – Laudo pericial e documentação constante nos autos (escritura de cessão de direitos) que atestam, inequivocamente, que as construções foram realizadas após o ano de 1989, momento em que vigente norma ambiental que ampliou as faixas marginais a serem respeitadas no caso de "APP de curso d'água" – Constatação de desrespeito às faixas marginais estabelecidas em lei – Manutenção das edificações no local – Descabimento – Observância impositiva ao princípio da indisponibilidade da preservação do meio ambiente – Demolição das construções irregulares – Medida que se mostra necessária à recomposição do dano perpetrado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0004311-39.2011.8.26.0587; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Área de Preservação Permanente

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

21/08/2020

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Sentença de procedência, com a condenação do réu à demolição das construções irregulares – Insurgência do requerido – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Documentos carreados aos autos que demonstram a alegada hipossuficiência de recursos – Benefício concedido.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Sentença de procedência, com a condenação do réu à demolição das construções irregulares – Insurgência do requerido – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Documentos carreados aos autos que demonstram a alegada hipossuficiência de recursos – Benefício concedido.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – Desnecessidade de realização de nova perícia – Laudo complementar que se mostra suficiente ao esclarecimento dos fatos – CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Prova de que o terreno do requerido encontra-se inserido em Área de Preservação Permanente – Laudo pericial e documentação constante nos autos (escritura de cessão de direitos) que atestam, inequivocamente, que as construções foram realizadas após o ano de 1989, momento em que vigente norma ambiental que ampliou as faixas marginais a serem respeitadas no caso de "APP de curso d'água" – Constatação de desrespeito às faixas marginais estabelecidas em lei – Manutenção das edificações no local – Descabimento – Observância impositiva ao princípio da indisponibilidade da preservação do meio ambiente – Demolição das construções irregulares – Medida que se mostra necessária à recomposição do dano perpetrado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004311-39.2011.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
WANDERLEY NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., sustentaram oralmente a Doutora Daniela Dias Caldeira e o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 28959
Apelação no 0004311-39.2011.8.26.0587
Comarca: São Sebastião 2a Vara Cível
Apelante: Wanderley Nunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Guilherme Kirschner
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CONSTRUÇÃO
IRREGULAR
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE Sentença de procedência,
com a condenação do réu à demolição das construções
irregulares
Insurgência do requerido
PRELIMINAR

JUSTIÇA GRATUITA Documentos carreados aos autos que
demonstram a alegada hipossuficiência de recursos Benefício
concedido.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

Desnecessidade
de
realização de nova perícia
Laudo complementar que se
mostra
suficiente
ao
esclarecimento
dos
fatos

CONSTRUÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
Prova de que o terreno do requerido
encontra-se inserido em Área de Preservação Permanente
Laudo pericial e documentação constante nos autos (escritura
de cessão de direitos) que atestam, inequivocamente, que as
construções foram realizadas após o ano de 1989, momento em
que vigente norma ambiental que ampliou as faixas marginais a
serem respeitadas no caso de “APP de curso d'água”

Constatação de desrespeito às faixas marginais estabelecidas
em lei Manutenção das edificações no local Descabimento
Observância impositiva ao princípio da indisponibilidade da
preservação do meio ambiente Demolição das construções
irregulares Medida que se mostra necessária à recomposição
do dano perpetrado Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se
de
apelação
interposta
por
WANDERLEY NUNES contra a respeitável sentença de fls. 443/444 que, nos
autos da ação civil pública ambiental que lhe move MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou procedentes os pedidos, condenando o
réu na: (i) obrigação de não fazer consistente em cessar toda e qualquer
atividade degradadora do meio ambiente local em área de APP, sob pena de
multa diária no valor equivalente a R$ 1.000,00; (ii) obrigação de fazer,
consistente na demolição das edificações erigidas em APP, com a retirada de
entulho, de espécies exóticas, de aterro, restaurando o “status quo ante”,
mediante projeto a ser submetido ao órgão ambiental competente, no prazo
de 120 dias, sob pena de multa diária no valor equivalente a R$ 1.000,00,
ressaltando-se que eventual inviabilidade técnica na recuperação da área
implicará na conversão em perdas e danos; além de arcar com as custas e
despesas processuais.
Irresignado, apela o réu (fls. 450/463),
aduzindo, em síntese, que o laudo pericial produzido nos autos é inconclusivo
quanto à data da construção realizada no imóvel, ao passo que, sobretudo a
prova oral, demonstra que a edificação existe desde o ano de 1986. Afirma,
ainda, inexistir danos ambientais no local, bem como que a construção foi
realizada em estrito respeito à legislação vigente àquele tempo, sendo vedada
a retroatividade legal para atingir atos pretéritos. Assevera a necessidade de
observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, dado que o
caso envolve a ponderação de princípios, tais como a função social da
propriedade e o da proteção ao meio ambiente equilibrado, salientando que a
demolição de sua residência não trará nenhum benefício à coletividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pugna pela reforma integral da r. sentença,
impedindo-se a demolição das construções existentes no local.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 469/487),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
(fls. 493/499) pelo não provimento do recurso.
O julgamento do recurso foi convertido em
diligência, conforme Acórdão de lavra do E. Des. Álvaro Passos (fls. 505/507),
para complementação da prova pericial.
Com o retorno dos autos à origem o réu
postulou a concessão das benesses da justiça gratuita (fls. 520/524).
Após
elaboração
de
laudo
pericial
complementar pelo Expert do Juízo (fls. 532/542), seguido por manifestação
das partes (fls. 544 e 549/551), os autos foram remetidos à instância superior
para julgamento da apelação.

É o relatório, passo ao voto.
I
Inicialmente, à míngua de análise na
instância de origem, defiro a concessão das benesses da Justiça Gratuita
postuladas pelo réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com
efeito,
o
apelante,
muito
embora
qualificado como agente aduaneiro (fls. 02), apresentou extratos de
pagamento de seu benefício previdenciário, contemporâneos a seu
requerimento (fls. 526), que demonstram que, na condição de aposentado,
aufere renda de aproximadamente 3 salários mínimos mensais, valor que se
coaduna com a hipossuficiência alegada.
E, não havendo indícios de que possua outras
fontes de renda ou que detenha vultoso patrimônio, advoga a favor da parte a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência constante dos
autos (fls. 525), sendo o caso de concessão da justiça gratuita.
II Cuida-se de ação civil pública ambiental
por meio da qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende a condenação do réu nas obrigações de fazer e não fazer
consistentes na cessação de atividades degradadoras do meio ambiente,
assim como na demolição de construções realizadas irregularmente em Áreas
de Preservação Permanente (cerca e edificação principal), conforme plano a
ser aprovado pelo órgão ambiental competente.
Após a instrução do feito, inclusive com
produção de prova pericial (fls. 352/385) e, colheita de prova oral em
audiência (fls. 427/433), o feito foi julgado procedente, com a condenação do
réu tanto na obrigação de não fazer (cessação de atividades degradadoras do
meio ambiente em APP), quanto na obrigação de fazer (demolição da
construção principal e da cerca, de acordo com projeto a ser submetido ao
órgão ambiental competente).
Delineada brevemente a situação fática, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso não comporta provimento.
III
De início, cabe destacar que, pese a
irresignação do réu, manifestada com relação aos resultados do laudo pericial
complementar (fls. 549/551), sustentando a necessidade de produção de um
segundo laudo pericial, não apenas à complementação daquele já existente
nos autos, sua pretensão não pode prosperar.
Com efeito, ao proceder à complementação
do laudo pericial (fls. 532/542), o profissional responsável por sua elaboração
esclareceu pormenorizadamente a partir de que momento passaram a existir
edificações no imóvel pertencente ao réu, assim como qual a norma ambiental
vigente àquele momento.
Além disso, justificou a divergência quanto à
geolocalização do imóvel debatido nos autos, elucidando que as coordenadas
informadas na petição inicial diferem daquelas aferidas in loco apenas em 11
metros, situando-se ambas no mesmo terreno, qual seja o pertencente ao
requerido.
Destarte,
conclui-se
pela
absoluta
desnecessidade de nova perícia, sendo a prova técnica suficiente ao deslinde
da controvérsia, o que autoriza o julgamento do recurso.
E, a respeito, o acervo probatório constante
nos autos é expresso quanto ao desrespeito às normas ambientais vigentes
no momento em que realizadas as edificações no terreno do réu.
Como bem descrito pelo perito (fls. 358/359),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
as construções realizadas no local se deram após o ano de 1989, sendo
determinante para tal conclusão a imagem aérea do imóvel, datada do ano de
1987 (fls. 358), em que se observa nitidamente a inexistência de edificações
no terreno, assim como a “Escritura de Cessão de Direitos Possessórios” de
fls. 137/141, lavrada em 10.02.2019, na qual consta apenas menção a
plantações de bananeiras e outras árvores frutíferas, inexistindo alusão a
possíveis construções.
Outrossim, é certo que o imóvel em questão
encontra-se situado próximo do “Córrego Bacarirá” (relatório de vistoria
emitido pela CETESB fls. 162/167), o qual, consoante medição realizada
pelo perito, possui cerca de 04 (quatro) metros de largura (fls. 361 e resposta
ao quesito “3” fls. 537).
Nesse passo, tendo em vista que desde
07.07.1986 o art. 2o, letra “a”, item 1, da Lei 4.771/65 (Código Florestal)
passou a considerar como área de preservação permanente aquelas situadas
ao longo de rios ou outro curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima
seria de 30 (trinta) metros para os rios com menos de 10 (dez) metros de
largura, qualquer construção realizada em desrespeito aos limites impostos
pela norma, deverão ser consideradas ilegais.
Sobre a localização precisa das construções
existentes no terreno, como consignado no laudo pericial de fls. 352/385 e,
confirmado nos esclarecimentos prestados a fls. 532/542 “A cerca de alambrado
e o início do solo impermeabilizado estão cerca de 5 metros do rio. A residência se
encontra a cerca de 10 metros do curso d'água.” (fls. 369 e 536).
Ora, prevendo a lei a distância mínima de 30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(trinta) metros para os rios ou cursos d'água com menos de 10 (dez) metros
de largura e, estando as referidas construções pertencentes ao réu situadas,
quando muito, a aproximadamente 10 (dez) metros do “Córrego Bacarirá”,
inegável a ilegalidade perpetrada pela parte, o que exige a adoção de
medidas voltadas à recomposição do dano ambiental verificado.
Por sua vez, não se verifica desrespeito à
irretroatividade da norma, já que se levou em consideração, no que tange à
análise da legalidade das construções, justamente as disposições vigentes no
momento em que erigido o imóvel no terreno, ressaltando-se que a prova oral
colhida em audiência não se mostra suficiente à comprovação de que no ano
de 1986 já haviam construções no local, posto que, como já destacado, os
depoimentos foram infirmados pela imagem área datada do ano de 1987 (fls.
358), assim como pela própria descrição do imóvel constante da escritura de
fls. 137/141.
Assim, impor a demolição das construções
irregulares é medida que se mostra adequada à recomposição dos danos
ambientais constatados.
De mais a mais, também não se vislumbra
desrespeito a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade vez que a
demolição das construções irregulares é medida que não encontra óbice na
legislação de regência, bem como o imóvel em questão é utilizado pelo réu
apenas como “casa de veraneio”, mantida sua residência habitual em
localidade diversa, como pode ser observado pela certidão de citação de fls.
253 (negativa), sendo o ato cumprido apenas mediante expedição de carta
precatória (fls. 261/262).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda, em relação à indispensabilidade da
demolição das edificações, o “Relatório de Vistoria no 704/2010” (fls. 162/167),
elaborado pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais

CBRN, órgão ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é expresso
quanto à necessidade de completo desfazimento das intervenções ilegais
realizadas no terreno para a regeneração integral da vegetação nativa:
“Diante do exposto acima, conclui-se que há
intervenção na Área de Preservação Permanente do Córrego Bacarirá
devido à presença de edificação e calçamento, que impedem a
regeneração da vegetação nativa no local.
Para a completa recuperação ambiental da área, é
necessária a retirada das intervenções e entulhos gerados por esta, a
descompactação do solo e recomposição florestal com espécies
nativas da Floresta de Transição Restinga/Encosta.” (fls. 164v).
Por fim, cabe destacar que, em relação à
legislação citada pelo réu nas razões de apelação, e que supostamente
vedaria a demolição do imóvel destinado ao uso residencial (art. 112, §3o
Decreto 6.514/2008), fato é que a norma em comento não se aplica ao caso
em concreto, sendo destinada à disciplina do procedimento de autuação por
infração ambiental, no momento da fiscalização pela autoridade competente,
situação expressamente consignada no 'caput' do texto legal. In verbis:
“Art. 112. A demolição de obra, edificação ou
construção não habitada e utilizada diretamente para a infração
ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização nos casos
em que se constatar que a ausência da demolição importa em
iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos
à saúde.
§ 1o. A demolição poderá ser feita pelo agente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autuante, por quem este autorizar ou pelo próprio infrator e deverá ser
devidamente descrita e documentada, inclusive com fotografias.
§ 2o. As despesas para a realização da demolição
correrão às custas do infrator.
§ 3o. A demolição de que trata o caput não será
realizada em edificações residenciais.”
Portanto, reconhecida a indisponibilidade da
preservação do meio ambiente, de rigor a manutenção integral da r. sentença
combatida.
IV Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator